Tribunal: TJES
Processo: 0000837-69.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000837-69.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
APELADO: CLAUDEILTON PEREIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO ILIDIDA PELA CULPA DE TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS APENAS SE CONTESTADA A DEMANDA. LITISDENUNCIADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO OU DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO QUE SÓ SE APLICA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a usuários e não usuários, em virtude da teoria do risco administrativo. Conforme
o
art. 735 do CC: A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

II –
O reconhecimento da culpa concorrente da vítima impõe a demonstração de comportamento negligente ou imprudente desta que tenha contribuído para o evento danoso.

III –
Ocorrendo lesões à integridade física, é presumida a ocorrência de danos morais. Acerca do quantum indenizatório, deve-
se
atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

IV –
Havendo denunciação da lide
, a seguradora denunciada, se contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice,
nos termos do enunciado 537 do STJ.

Por outro lado, na lide secundária que se forma com a denunciação, não deve ser condenada nos ônus sucumbenciais a litisdenunciada que anuir com o direito de regresso, ex vi dos arts. 128 e 129 do CPC.

V –
As disposições da Lei nº 6.024/74 no que tange à
impossibilidade de atos constritivos
ou habilitação do crédito no quadro geral de credores,
dizem respeito à fase de
cumprimento
de sentença,
não havendo aplicação na ação de conhecimento.

V
I –
Recurso conhecido
e
não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
000837-69.2013.8.08.0012

APTE
:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

APDO
:
CLAUDEILTON PEREIRA DA SILVA e OUTRO

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de fls.
284-287,
que julgou parcialmente procedente a ação
principal
e procedente a lide secundária
,
nos seguintes termos:

Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
para:

1- CONDENAR a requerida, VIAÇÃO SATÉLITE LTDA, ao pagamento da quantia de R$ 10.000.00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente desde a sua fixação (Súmula 362 STJ) e com juros de mora a partir da citação (art. 405 CC).

2- CONDENAR solidariamente a seguradora litisdenunciada, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, a arcar com a condenação imposta e até os limites da apólice, conforme estabelece a Súmula 537 STJ, devendo os valores segurados serem corrigidos monetariamente desde a contratação da apólice e acrescida de juros moratórios a contar da citação da seguradora.

3- Comprovado eventual valor recebido pela parte requerente a título de indenização do seguro DPVAT, deverá ser deduzido do valor da condenação.

JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide
e condeno a litisdenunciada a restituir à denunciante a importância da condenação nos limites estipulados na apólice,
sem condenação em verba de sucumbência
, visto que a seguradora não se opôs ao pagamento da cobertura securitária, limitando-se a requerer observância aos limites previstos na apólice e ao contestar a lide principal, o fez em defesa da segurada (REsp nº 45.305-SP e REsp nº 142.796 -RS).

Em razão da sucumbência recíproca
, CONDENO as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que estabeleço em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 1/3 (um terço) para ambas as requeridas, valor este que deverá ser revertidos em favor do FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e 2/3 (dois terços) para a requerente, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em relação a esta última, em razão de terem sido deferidos em seu favor os benefícios da gratuidade da justiça (fl. 41).

Registrado. Publique-se. Intimem-se
.

Em suas razões, a Apelante argumenta
q
ue
i) em virtude de sua liquidação extrajudicial, deve ser
excluída
a incidência de juros, correção monetária
e cláusula penal, bem como, levantadas quaisquer penhoras ou outras medidas constritivas de bens;
ii) o título judicial produzido nestes autos deverá ser habilitado no quadro geral de credores,
nos termos do art. 22 da lei 6.024/74;
iii)
inexistem provas acerca dos fatos constitutivos do direito autoral, eis que não demonstrado o nexo causal,
tendo o dano decorrido de culpa exclusiva da vítima
e,
eventualmente, deve ser reconhecida a culpa concorrente
;
iv)
não houve
comprovação do dano efetivamente sofrido;
v)
deve ser reduzida a indenização arbitrada a título de danos morais
e
;
vi) não há que se falar em condenação da litisdenunciada em honorários, eis que não houve resistência.

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Em evolução, passo ao exame do mérito da ação principal para, ao depois, se for o caso, adentrar à lide secundária.

Colhe-se dos autos que a ação de origem é de natureza indenizatória, cujo evento danoso seria um acidente de trânsito, no qual o ônibus da requerida onde se encontrava o requerente teria sido abalroado por um caminhão que avançou no sinal vermelho, vide B.O. de fls. 19-32.

Como sabido, as concessionárias de serviço público, em virtude da teoria do risco administrativo, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros usuários e não usuários do serviço, vide art. 37, §6º, da CF; decerto que tal responsabilidade pode ser afastada nos casos de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.

Não obstante, as referidas excludentes não são aplicáveis nos casos de responsabilidade contratual do transportador, vide art. 735 do CC, bem como, entendimento sumulado do Pretório Excelso:

Art. 735.
A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

Súmula 187:
A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

Já a culpa concorrente da vítima, em que pese aplicável a casos como o posto em xeque, não vislumbro sua incidência no caso dos autos. E assim o digo, porque as requeridas sequer apontaram qual seria a conduta negligente ou imprudente do transportado, tampouco lograram êxito em demonstrar que este efetivamente tenha contribuído para a ocorrência dos danos que sofreu, tendo se limitado a tecer alegações genéricas sobre o instituto.

Dito isso, de rigor a rejeição das alegações da apelante no sentido de eximir ou mitigar a responsabilidade da segurada pelo sinistro.

A respeito da alegação de que não há prova do dano, do mesmo modo não merece guarida a pretensão da recorrente. Isso porque, como bem salientado por este E. TJES, “
o dano moral tem-se por caracterizado a partir do evento capaz de evidenciar a ofensa a um dos direitos da personalidade, que tutelam a integridade física e psicológica do ser humano, presumindo-se (não dependendo de prova), em algumas hipóteses, a ocorrência dessa lesão
”
1
.

Uma dessas hipóteses de presunção é quando há lesões à integridade física
,
sendo presumido não só o sofrimento físico mas, também, o sofrimento psicológico decorrente das lesões e suas consequências, como tratamentos médicos, afastamento de suas atividades cotidianas, etc. Nesse sentido é uníssona a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO ENTE FEDERADO. INEXISTÊNCIA DE ABALO ANÍMICO INDENIZÁVEL. TESE IMPROFÍCUA. LESÕES FÍSICAS E INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA. DANO MORAL PRESUMIDO. PRETEXTADA MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. VINDICAÇÃO AFASTADA. ADEQUADA FIXAÇÃO NA ORIGEM. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. 1.
O acidente de trânsito de que resultam lesões corporais ofende frontalmente os direitos de personalidade e integridade física da vítima, sendo patente o abalo psicológico sofrido e acarretando em danos morais indenizáveis. 2. Este Tribunal converge: "'qualquer ofensa à integridade física, mesmo quando passageira e sem deixar marcas estéticas, produz, muito além da sensação de incômodo, um decaimento na autoestima da vítima que, ao se ver nesta situação, nunca se conformará com o fato de ter de padecer, física e psiquicamente, em razão da conduta culposa de outrem. Eis aí identificado o dano moral.
' [...] (TJSC, Apelação n. 5001273-92.2020.8.24.0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j. Thu Oct 13 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50012739220208240030, Relator: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

DIREITO CIVIL. ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. MOTORISTA EMBRIAGADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. VALORES A SEREM APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. R$ 20.000,00. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. R$ 20.000,00. 1. [...] 3.
O acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais. Reputa-se configurado o dano moral, porquanto manifesta a lesão injusta componente do complexo de valores protegidos pelo Direito, à qual a reparação civil é garantida por mandamento constitucional, que objetiva recompor a vítima da violação de seus direitos de personalidade.
4. [...] (TJ-DF 07145173320198070001 DF 0714517-33.2019.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 01/07/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A
cerca do
quantum
indenizatório,
como é de curial sabença, deve atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

I
n casu
, o
laudo pericial de fls. 200-
229

concluiu
que o autor sofreu fratura do arco costal esquerdo em virtude do acidente
(
sofrido em 02/03/2012
)
, tendo ficado afastado recebendo auxílio-doença até 20/04/2012, quando ocorreu a consolidação da lesão
.

Destarte
, a meu ver, o valor arbitrado pelo juízo singular –
R$ 10.000,00 –
se mostra razoável,
sobretudo se considerada a condição financeira da requerida e a extensão dos danos sofridos pelo requerente. Ademais, tal
quantia
se mostra
em consonância com os valores
usual
mente aplicados pela jurisprudência em casos similares.

No que diz
respeito aos honorários,
irretocável o julgamento, na medida em que
observada a legislação processual civil sobre o tema.

Em outras palavras, considerando que não houve
resistência da seguradora na denunciação da lide, restou afastada a cobrança da referida rubrica; ao passo que,
tendo havido contestação da litisdenunciada quanto ao mérito da ação principal,
n
esta
ela
foi condenada solidariamente
ao pagamento dos ônus sucumbenciais. N
o mesmo
sentido já se manifestou este órgão fracionário:

[...
] 5.
Foi editada no STJ súmula, onde ficou estabelecido que em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. 6. É assente nos tribunais o entendimento de que condena-se nos ônus de sucumbência litisdenunciada que opõe resistência à denunciação da lide, objetivando excluir ou limitar sua responsabilidade securitária.
7. A correção monetária do capital segurado visa somente recompor o valor da moeda, frente a sua desvalorização no tempo. Correção devida. (TJ-ES - APL: 00089346720148080030, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 18/06/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2018)

F
inalmente,
também não merece provimento o apelo no que toca
à impossibilidade de incidência de juros, correção e eventuais outros consectários da condenação.
Isso pois, tanto o C. STJ quanto
este Sodalício
já se manifestaram no sentido de que não ocorre tal suspensão na fase de conhecimento. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as premissas de fato que levaram o Tribunal de origem a concluir pela existência de dano moral a ser reparado, sob pena de afronta ao óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. 3. "
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, bem assim que tal condição não impede a incidência de juros e correção monetária. Incidência da Súmula 83 do STJ
."(AgInt no REsp 1.669.141/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26.06.2018, DJe 01.08.2018). 4. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. 5. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1783833/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 27/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS OMISSÃO JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIQUIDAÇÃO EXTRADIJUDICIAL QUANTUM INDENIZATÓRIO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA REDISCUSSÃO PENSÃO MENSAL JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA VENCIMENTO DE CADA PARCELA CONTRADIÇÃO ITEM 8 DA EMENTA PENSIONAMENTO EM COTA ÚNICA - ERRO MATERIAL INEXISTENTE QUANTUM INDENIZATÓRIO PRETENDIDO NÃO ACOLHIDO TOTALMENTE RECURSOS CONHECIDOS ACÓRDÃO MODIFICADO. 1. Reconhecida a omissão, deve-se acrescer ao acórdão objurgado a compreensão de que
a suspensão das ações e execuções propostas em face da massa em liquidação prevista no artigo 18, a, da Lei nº 6.024/74 não se aplica aos processos de conhecimento, bem como inexiste óbice à incidência de juros moratório e correção monetária sobre o valor devido pela sociedade empresária em liquidação extrajudicial, quando se trata de ação de conhecimento havendo, todavia, suspensão da exigibilidade dos juros enquanto não quitado o passivo, já que, havendo saldo suficiente, os juros serão pagos. Precedentes do C. STJ
. 2.
[...]
(TJ-ES - ED: 00025148420158080006, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

Eventual suspensão da demanda, impossibilidade de atos constritivos
ou habilitação do crédito no quadro geral de credores,
dizem respeito à fase de
cumprimento
de sentença, não sendo aplicáveis neste momento processual,
de modo que irretocável a sentença combatida.

Diante de todo o exposto,
conheço
do
recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários pois já arbitrados no máximo legal.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

(TJ-ES - APL: 00014029820138080055, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 04/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.